Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 constitui um crime formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Ademais, o delito em questão tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não havendo que se falar em atipicidade.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu nos termos do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e não provida.